Tribunal: TJMT
Processo: 1031316-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031316-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILEINE JOSE DA SILVA - CPF: 594.129.841-20 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. SEM EVIDÊNCIAS DE MÁ-FÉ. BUSCA DA VERDADE REAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.
CONTRATO TEMPORÁRIO.
FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos
termos
do art. 435 do CPC, é
possível

às
partes
juntarem

aos
autos
documentos

novos

na

fase

recursal
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos
,
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
a
fase

postulatória
,
devendo
o
magistrado

ponderar
se: (a)
não

eram

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
; (b) a
parte

contrária

teve

oportunidade
de se
manifestar

sobre

eles
; e (c)
não

há

má-fé
da
parte
que
apresenta

os

documentos
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021 e N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023)
Em
busca
da
verdade
real e
considerando
que
inexistem

evidências
de
má-fé

na

apresentação

tardia
,
os

holerites

apresentados
com as
razões

recursais

deve
ser
considerado
no
julgamento
, pois
não

há

evidência
de
má-fé

ou

negligência
,
já
que
a
parte

reclamante

apresentou

em

usa

inicial

evidências
do
contrato

temporário
e
os

holerites

não

foram

impugnados
e
são
de
fácil

acesso
pela
parte

reclamada
.

2.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

3.
O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
de
professores

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de
igual

período
,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário
.

4.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031316-25.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
GILEINE JOSE DA SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GILEINE JOSE DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que:
a)
trabalhou

como

professora
para a
parte

reclamada
no
período
de 2018 a 2022; e b) o
contrato

temporário
é
nulo
e
tem

direito

ao

pagamento
do FGTS.
Requereu
a
declaração
de
nulidade
do
contrato

temporário
e o
pagamento
do FGTS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:

as
provas

juntadas

nos
autos
são

insuficientes
para
comprovar

a

ilegalidade
do
suposto

contrato

temporário

celebrado
entre as partes.
Julgou

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a)
os

documentos

juntados
com as
razões

recursais

evidenciam
a
nulidade
do
contrato

temporário
; e b) o
juízo

não

solicitou
a
juntada
de
provas

complementares
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 241399175/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Juntada
de
documento
novo
na

fase

recursal
.

Nos
termos
do art. 435 do CPC,
"é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos"
.

O
parágrafo

único
do
referido

artigo

dispõe
,
ainda
, que
poderão
ser
juntados

posteriormente

documentos
que
tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial

ou
a
contestação
,
além

daqueles
que
tenham
se tornado
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
esses
atos
.

Nessa
situação
, a
parte

deverá

comprovar

por
qual
razão

referidos

documentos

não

foram

juntados

anteriormente
,
cabendo

ao

magistrado

avaliar

sua

pertinência
.

Sobre
a
matéria
,
eis
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Admite
-se a
juntada
de
documentos

novos

na

fase

recursal

ordinária
, "
desde
que
não
se
trate
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
inexista

má-fé

na

sua

ocultação
e
seja

observado
o
princípio
do
contraditório
" (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O
recurso
especial
não

comporta
o
exame
de
questões
que
impliquem

revolvimento
do
contexto

fático-probatório
dos autos (
Súmula
n. 7 do STJ). 3. No
caso

concreto
,
a

análise
das
razões

apresentadas
pela
recorrente
,
quanto

ao

cerceamento
de
defesa
,
demandaria
o
revolvimento
do conjunto
fático-probatório
, o que é
vedado

em

sede
de
recurso
especial. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No
mesmo

sentido

já

decidiu
a E.
Turma

Recursal

deste
Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A
juntada
de
documentos
com
a

apelação
é
possível
,
desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé
, com
fulcro
no art. 397 do CPC. (
REsp

no
980.191/MS,
Relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, in
DJe
10/3/2008).
Havendo

alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
entre as partes,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora

provar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Se
houve a juntada das faturas de cartão de crédito
,
sendo
que tais
documentos

não

foram

impugnados
pela
consumidora
, a meu
ver
,
restou

comprovada
a
relação

jurídica

existente
entre as partes,
bem

como

a

origem
da
obrigação
. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. No
presente

caso
,
cabia

ao

Reclamante

comprovar
que
quitou

seus

débitos
.
Sentença

Reformada
. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a
juntada
de
documentos

novos

em

fase

recursal
é
possível
,
desde
que (a)
não

sejam

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
; (b)
seja

oportunizado
à
parte

contrária

manifestar
-se
sobre

eles
; e (c)
bem

como

não

esteja

configurada
a
má-fé
da
parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunidade
.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamante apresentou holerites decorrente do vínculo existente entre as partes
com as razões
recursais
(
ID 241399166
/PJe2
).

Em busca da verdade real, não há qualquer impedimento para a análise destes documentos, visto que a parte contrária teve oportunidade de manifestar sobre eles e não há evidência de má-fé da parte que os apresentaram.

Além disso,
a parte reclamada não os impugnaram
e tem fácil acesso a eles de forma administrativa.

Portanto
, o
referido

documento

deve
ser
considerado

neste

julgamento
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual no 600/2017
, nos termos de seus

artigos
2o e 11.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
realização
de
recenseamentos
;

III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC.

V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
-
SECITEC;

VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil
;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;

XI -
combate

a

emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;

XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;

XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2o, da Lei
Complementar
no 111, de 1o de
julho
de
2002;

XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;

XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de
1990;

XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;

XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

§ 1o (
revogado
)
Revogado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

§ 2o Ato do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei
Complementar
,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

pública
.

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,
IX
, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;
(
vigente de 19/12/2017 até
23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022
,
vigente a partir de
24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
(vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigen
t
e

a
partir
de 1o.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigente
a
partir
de 1o.01.2023
)

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
.

§ 1o Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4o,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2o
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;

II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.

§ 3o
Os

direitos
e
obrigações

decorrentes
da
contratação
com
fundamento

nos

incisos
IV e V do art. 2o
desta
Lei
Complementar
,
poderão

ficar

suspensos
sempre que
não

houver

atribuição
de
função

na

unidade

ou

não

forem

atribuídas
aulas
ao

profissional

contratado
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022)

Com base
na

legislação

acima

transcrita
,
constata
-se que é
permitido
o
contrato

temporário
de
professores

pelo

prazo
de
12
meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de
igual

período
,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário
.

No
presente

caso
, com base
nos

documentos

apresentados
no ID 241399166/PJe2, nota-se que
são
três
períodos
de
contrato

temporário
que
precisam
ser
analisados
:

1) 02/2018 a 12/2020 (
vigência
de 35 meses);

2) 11/2021 a 12/2021 (
vigência
de 2 meses); e

3) 05/2022 a 12/2022 (
vigência
de 8 meses).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

aos

casos

em

exame
,
conclui
-se que o primeiro
período
des
respeitou
o
prazo
legal
máximo
de 24 meses, contudo, sendo legitima a contratação temporária dos últimos dois períodos.

Portanto
, o
contrato

celebrado

pelas
partes apenas no período de
02/2018 a 12/2020
é
ilegítimo
e se
encontra

desvirtuado
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
em

seu
art. 15, § 2o,
este

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS
nos

períodos
de
02/2018 a 12/2020
e
11/2021 a 12/2022
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(13/09/2023).

Deixo

consignado
que
embora

haja

prova
de
contrato

temporário

até

dezembro
/2023, o
pleito
da
parte

autoral
se
limitou
a
pedir
o FGTS
até

dezembro
/2022,
não

podendo

este

juízo

estender
a
condenação
para que
não

seja

caracterizado

julgamento

ultra
petita
.

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
declarar

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas

partes vigente no período de
02/2018 a 12/2020
;

b
)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante,
excluído
eventual
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
,
a
quantia

relativa
a

FGTS
referente aos períodos de
02/2018 a 12/2020
;
acrescida dos seguintes encargos:

I -
correção
monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II -
juros

de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III -
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidin
do uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024